Tribunal: STF
Processo: HC 210227
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jefferson Touso da Freiria, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 660.897/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Sustenta a impetrante, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por atender a todos os requisitos objetivos e subjetivos.



    Nesse sentido, aduz que



    “manter o afastamento da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que o Paciente já foi condenado pelo delito de associação em primeira instância, por si só, não pode prevalecer, sob pena de desrespeito direto ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência.”



    Diz, ainda, violado o princípio da colegialidade, uma vez que o Relator do causa no STJ apreciou monocraticamente o mérito da ordem.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja aplicada a causa especial de redução de pena em questão.



    Examinados os autos, decido .



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. JUNTADA POSTERIOR DO DOCUMENTO FALTANTE. OPERAÇÃO ESCORPIÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM OUTRO FEITO. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO AO CRIME. PROFUNDA ANÁLISE DE FATOS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.” 



    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda que assim não fosse, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não afrontou a Jurisprudência do STF, porquanto a Primeira Turma tem julgado no sentido da possibilidade de se utilizarem processos em curso para se afastar o tráfico privilegiado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada” (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17).



    “Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afastamento: paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa ficha criminal revelando inquéritos e ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. dosimetria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a quo. Não conhecimento” (HC nº 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/12).



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente